Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703161-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISTON ALVES SILVA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLERISTON ALVES SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de busca e apreensão (no 0728084-63.2021.8.07.0001) que aplicou multa por ato atentatório à dignidade de justiça, nos seguintes termos: A discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação de multa ao caso foi objeto de anterior impugnação pela parte. Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso e que a parte é não cumpriu a determinação a ela direcionada pelo Juízo, cabível a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Sobre a questão, advirto, mais uma vez, a determinação para que a parte ré informe o paradeiro do veículo tem amparo no artigo 6o do Código de Processo Civil, norma que adverte ser responsabilidade de todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva e no artigo 77, IV, do Código de Processo Civil, norma que estabelece ser dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Ademais, a conversão da ação de busca e apreensão em executiva, nos termos do artigo 4o do Dec. Lei 911/69, é uma opção conferida ao credor fiduciário, não cabendo ao réu decidir sobre a forma utilizada pelo autor para satisfação de sua pretensão. Ante o exposto, considerando que o réu, com sua postura, atenta contra a dignidade da justiça, aplico-lhe multa equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do artigo 77, IV, c/c artigo 77 §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova a Secretaria a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito Afirma que a decisão agravada é notoriamente ilegal, pois caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário pode requerer a conversão da ação em execução, conforme previsão do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o acolhimento do agravo para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça concedida (ID 32400108). Inicialmente, verifica-se que o presente caso não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, o qual não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade de justiça. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que tal questão (quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça) poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. Nesse sentido, cito precedente desta Eg. Corte de Justiça: FRANCISCA COSTA DE SOUZA versus AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que determina que a ré/agravante indique a localização do veículo objeto de alienação fiduciária, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393266, 07287410820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que o presente agravo não merece ser conhecido. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de fevereiro de 2022